Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DE PARCELA DE EXRCÍCIO FINDO COM REFERÊNCIA 01/2016 DE ABONO PERMANÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face do acordão de ID. 49447678 em Recurso Inominado proferido por esta eg. Turma Recursal, que reconheceu parcial prescrição quanto aos valores devidos pela Administração Pública.
2. Alega, em suas razões recursais, que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia, como teria ocorrido no caso dos autos. Sustenta a ocorrência de contradição, pois o acórdão reconheceu prescrita a pretensão de dívida com a referência inicial de 01/2016 de abono permanência, mas que teria restado reconhecida pela Administração Pública em momento posterior. Postula seja afastada a prescrição reconhecida no acórdão relativo às verbas vencidas no período de 01/2016. Contrarrazões apresentadas (ID. 50296462).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade. No item "6" do acórdão embargado restou consignado que: "Assiste parcial razão à recorrente. Não foram fulminadas pela prescrição as pretensões relativas às verbas pleiteadas. O documento ID 158618335 demonstra que os pedidos administrativos de acerto foram feitos dentro do prazo prescricional quinquenal, com exceção da verba relativa ao abono de permanência, referente ao pedido 01/2016, no importe de R$ 532,00, pois a parte autora não se desincumbiu de provar, nos termos do art. 373, I, CPC, que o pedido administrativo 01/2016 foi feito dentro do prazo prescricional quinquenal.”. Ainda, no item "9": “[...] Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública, e sua superveniente mora administrativa, ensejam a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora a percepção dos valores referentes às verbas pleiteadas, nos termos da prova de ID n. 158618335, com exceção da verba de abono de permanência, consoante razões esplanadas no tópico 6 desta Ementa.”
5. Logo, o que pretende com o manejo de novo recurso é a rediscussão do julgado, o que não se permite em sede de aclaratórios.
6. Ainda, inadmissível o prequestionamento quando o objetivo for a rediscussão das teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.